Tribunal: TJES
Processo: 5000077-19.2021.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000077-19.2021.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SEGURANÇA PÚBLICA. DELEGACIA DE POLÍCIA. AUSÊNCIA DE EFETIVO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE LOTAÇÃO MÍNIMA. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO GRAVE. CONCURSO PÚBLICO EM ANDAMENTO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PROVIMENTO DO RECURSO.

1. O objeto da ação é determinado pela causa de pedir e pelos pedidos da inicial, não pela parte dispositiva da sentença. Desse modo, as nomeações de servidores realizadas, ainda que acima do fixado na sentença, mas inferiores às requeridas pelo Ministério Público, não configuram a perda de objeto. Preliminar rejeitada;

2. A intervenção do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas somente é admissível em situações excepcionais, diante de comprovada omissão estatal e risco grave à coletividade;

3. Comprovada a atuação administrativa voltada à recomposição do efetivo policial, inclusive por meio da realização de concurso público, não se configura omissão a justificar a intervenção judicial;

4. A definição de lotação de servidores em unidades policiais insere-se na esfera discricionária da Administração, pautada por critérios técnicos e de conveniência;

5. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada e, por igual votação, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra a sentença de ID 11065843, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em que o Magistrado de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar ao ente estadual a lotação de, no mínimo, um (1) escrivão de polícia e dois (2) investigadores de polícia na Delegacia de Polícia Civil do Município de Santa Maria de Jetibá, escolhidos entre os primeiros profissionais nomeados no concurso público regido pelo Edital nº 001/2018.

Em suas razões recursais (ID 11065853), o Estado do Espírito Santo sustenta que (a) houve perda superveniente do objeto, diante da nomeação de quatro servidores para a unidade local, o que ultrapassaria a determinação judicial; (b) a sentença violaria o princípio da separação dos poderes, ao substituir a Administração na formulação de políticas públicas e distribuição de pessoal; (c) a medida afrontaria o princípio da reserva do possível; e (d) não há prova de omissão grave que justifique a excepcional intervenção do Poder Judiciário.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 11065857)

Em parecer, a Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (ID 11899574).

Vitória/ES, 25 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de perda superveniente do objeto da ação

Em que pese os argumentos do Estado, o objeto da ação é determinado pela causa de pedir e pelos pedidos da inicial, não pela parte dispositiva da sentença. Desse modo, as nomeações de servidores realizadas, ainda que acima do fixado na sentença, mas inferiores às requeridas pelo Ministério Público, não configuram a perda de objeto.

Rejeito a preliminar. É como voto.

Mérito

O Estado do Espírito Santo se insurge contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar ao ente estadual a lotação de, no mínimo, um (1) escrivão de polícia e dois (2) investigadores de polícia na Delegacia de Polícia Civil do Município de Santa Maria de Jetibá, escolhidos entre os primeiros profissionais nomeados no concurso público regido pelo Edital nº 001/2018.

Para tanto, sustenta o ente estadual, em síntese, que: (a) houve perda superveniente do objeto, diante da nomeação de quatro servidores para a unidade local, o que ultrapassaria a determinação judicial; (b) a sentença violaria o princípio da separação dos poderes, ao substituir a Administração na formulação de políticas públicas e distribuição de pessoal; (c) a medida afrontaria o princípio da reserva do possível; e (d) não há prova de omissão grave que justifique a excepcional intervenção do Poder Judiciário.

Embora a implementação de políticas públicas integre a competência própria do Poder Executivo, o Poder Judiciário, excepcionalmente, diante de uma manifesta omissão e da constatação grave prejuízo à coletividade, pode impor ao gestor a adoção de medidas para a consecução de garantias constitucionais.

Todavia, “
Para que o Poder Judiciário ingresse na esfera de discricionariedade do Executivo, ainda que com o intuito de concretizar as normas previstas na Constituição Federal, é imprescindível que haja prova contundente da omissão estatal. Omissão esta compreendida como a inércia do Estado diante da existência de recursos materiais suficientes para o cumprimento da obrigação a ser imposta
.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189004886, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2019, Data da Publicação no Diário: 23/08/2019)

A despeito das manifestações do Ministério Público, ao longo da tramitação da presente ação, o Estado comprovou haver realizado concurso público para provimento de cargos na Polícia Civil (edital n. 001/2018), além de estar promovendo novo certame voltado à recomposição do quadro funcional da instituição.

Inclusive, o ente público, mesmo na ausência de ordem judicial em vigor, comprovou ter designado 04 servidores para a unidade de Santa Maria de Jetibá, sendo 01 escrivão e 03 investigadores de polícia (ID 11065835) – quantitativo superior ao fixado na sentença.

Tal fato reforça a ausência de omissão ou descaso, demonstrando que a Administração, ainda que diante das limitações orçamentárias e da necessidade de atendimento a 78 municípios, tem buscado responder às demandas por reforço funcional.

Deve-se ponderar, ainda, que a distribuição de efetivo policial se insere no núcleo do juízo de conveniência e oportunidade do Poder Executivo, cuja atuação envolve critérios técnicos e estratégicos que extrapolam a realidade isolada de uma comarca.

Permitir a judicialização dessas escolhas, a pretexto de garantir direitos fundamentais, levaria ao desequilíbrio sistêmico das políticas públicas e à indevida hierarquização judicial de prioridades estatais.

Nesse sentido, em caso semelhante, o TJES se pronunciou:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL. REMANEJAMENTO DE SERVIDORES. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. FUNÇÃO TÍPICA ADMINISTRATIVA. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. SEPARAÇÃO E INDEPENDÊNCIA DOS PODERES. 1. - A intervenção do Poder Judiciário, frente a omissão da Administração quanto aos direitos constitucionais dos cidadãos ou uma flagrante ilegalidade, não caracteriza violação ao princípio da separação dos poderes pois a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal orienta “no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes” (STF, ARE 886710 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 03-11-2015, processo eletrônico DJe-232 Divulg 18-11-2015 Public 19-11-2015). Ou seja: somente em situações excepcionais admite-se a intervenção do Poder Judiciário para assegurar políticas públicas, sejam elas na área de saúde, de educação ou de segurança. 2. - O remanejamento de servidores para outras unidades policiais constitui questão política, configurando ato discricionário da Administração Pública estadual, que é norteado pelos critérios de conveniência e oportunidade, não cabendo ao Poder Judiciário interferir nesta questão. 3. - A eventual intervenção do Poder Judiciário para determinar o remanejamento de servidores em unidades policiais extrapolaria os limites da sindicabilidade jurisdicional de atividade administrativa e configuraria indevida ingerência na atuação do Poder Executivo. 4. - Sentença mantida. (TJES. Classe: Remessa Necessária. 0001904-84.2014.8.08.0028, Relator: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CRISTÓVÃO DE SOUZA PIMENTA, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/10/2018)

Assim, não se verifica omissão grave que justifique a intervenção judicial, considerando que o Estado tem adotado medidas concretas para recomposição do efetivo policial, inclusive por meio da realização de concurso público, em conformidade com critérios técnicos e no exercício legítimo de sua discricionariedade administrativa.

Diante do exposto,
conheço do recurso e
a ele dou provimento
para, reformando a sentença, julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.